Tribunal: TJDFT
Processo: 0721707-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA JÁ VEICULADA E ANALISADA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR AFASTADA. PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS ELABORADOS PELA PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Não se conhece de matéria já veiculada e analisada em anterior agravo de instrumento, em face da preclusão consumativa que a acoberta.
2. O interesse recursal é condição do recurso consubstanciada na utilidade do provimento pleiteado, que se caracteriza pela demonstração da necessidade de interposição do recurso, bem como da sua adequação. Preliminar afastada.
3. Restando apurado que os cálculos elaborados pelo perito oficial observaram estritamente os termos fixados no título judicial que instrui o procedimento de satisfação do crédito, deverão as conclusões da perícia judicial prevalecer sobre o entendimento pessoal apresentado pelas partes.
4. Não há que se falar em litigância de má-fé da agravante, se as razões do recurso não extrapolam o exercício do direito de recorrer contra sentença que entende contra si desfavorável.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não provido.